Tribunal: TJMT
Processo: 1033105-88.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1033105-88.2025.8.11.0002
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: WELITA BENTA DOS SANTOS
RECORRIDO: MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 31/03/2026 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO COM CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CLAREZA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO ART. 26 DO CDC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de concessionária e administradora de consórcio, fundada na alegação de propaganda enganosa consistente em fazê-la crer que contratava financiamento para aquisição de motocicleta com contemplação imediata, quando, em verdade, aderiu a grupo de consórcio, pleiteando a rescisão contratual, a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 3 questões em discussão: (i) definir se a concessionária possui legitimidade passiva para responder pela alegada propaganda enganosa; (ii) estabelecer se a pretensão deduzida se submete ao prazo decadencial do art. 26 do CDC ou ao prazo prescricional; e (iii) determinar se houve vício de consentimento decorrente de propaganda enganosa apto a justificar a anulação do contrato, a restituição imediata dos valores pagos e a condenação das rés ao pagamento de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessionária integra a cadeia de fornecimento porque a petição inicial lhe atribui a captação da consumidora por prepostos vinculados à sua estrutura empresarial, o que justifica sua permanência no polo passivo à luz da teoria da aparência e da responsabilidade solidária nas relações de consumo.
A pretensão deduzida tem natureza indenizatória e decorre de alegada falha na prestação de informações e propaganda enganosa, razão pela qual não incide o prazo decadencial do art. 26 do CDC, aplicando-se o prazo prescricional.
O ônus de provar o fato constitutivo do direito incumbe à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, e a alegação de promessa de contemplação imediata exige ao menos início de prova ou indício mínimo de verossimilhança.
A autora não apresenta gravação, testemunha, material publicitário ou qualquer outro elemento apto a corroborar a alegada promessa de financiamento com liberação imediata, de modo que não se admite transferir às rés a produção de prova negativa.
O contrato assinado pela autora identifica expressamente o negócio como proposta de participação em grupo de consórcio e informa de forma clara que a contemplação depende exclusivamente de sorteio ou lance, sem garantia de data, o que evidencia o cumprimento do dever de informação.
A conduta da autora ao efetuar pagamentos mensais por longo período, por boletos que identificavam o negócio como consórcio, revela ciência das condições contratuais e enfraquece a tese de que acreditava ter celebrado financiamento com liberação imediata do bem.
Ausente prova de vício de consentimento ou defeito informacional, não se justifica a anulação do negócio jurídico nem a condenação das rés à restituição imediata dos valores pagos ou ao pagamento de danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A empresa que, por sua marca, estrutura e atuação de prepostos, participa da oferta de adesão a consórcio possui legitimidade passiva para responder por alegada propaganda enganosa. 2. A pretensão indenizatória fundada em falha de informação e propaganda enganosa não se submete ao prazo decadencial do art. 26 do CDC, mas ao prazo prescricional. 3. A alegação de promessa de contemplação imediata em contrato de consórcio exige prova mínima do vício de consentimento, não bastando afirmação unilateral da parte autora. 4. O contrato que identifica de forma clara a natureza consorcial do negócio e a ausência de garantia de contemplação imediata afasta a alegação de falha no dever de informação, quando não houver prova idônea em sentido contrário. 5. O pagamento continuado de parcelas vinculadas a boletos que identificam o negócio como consórcio constitui elemento incompatível com a alegação de erro substancial sobre a natureza da contratação.
____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 26; CPC, art. 373, I; CC, art. 205; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3o; Lei no 11.795/2008.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.757.698/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 12.04.2021, DJe 15.04.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.214.804/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023; TJMT, Recurso Inominado no 1000254-19.2025.8.11.0059, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 29.08.2025; STJ, Tema 312, REsp 1.119.300/RS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033105-88.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WELITA BENTA DOS SANTOS - CPF: 066.474.391-96 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 02.974.456/0009-35 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026